Tribunal: TJDFT
Processo: 0734998-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734998-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MARRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA INTERESSADOS: AK AGROPECUÁRIA LTDA e AGDA ANTONIA KAYANO DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada e os interessados para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora